Tribunal: TJES
Processo: 5001497-72.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001497-72.2018.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOSE ADELSON DE FREITAS

RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de manifestação (id.4362746), suscitando nulidade processual do acórdão proferido por esta Turma Recursal que não conheceu do Recurso Inominado apresentado pelo autor/recorrente, por deserção e seus demais atos subsequentes, alegando ausência de intimação, quanto a decisão de id. 2077747, que requereu a juntada de documentos para análise e deferimento do pedido de concessão de justiça gratuita.

Após análise dos autos, verifico que não existem nulidades processuais, mantendo-se as decisões e atos já praticados. Explico.

A serventia, por duas ocasiões certificou a intimação do embargante quanto aos eventos de id. 2077747, bem como o próprio embargante, por prints juntados de seu e-mail, a manifestação oposta que suscita nulidade processual, demonstra que foi intimado da sessão de julgamento, posterior àquela decisão, o que demonstra conhecimento de todos os atos do processo, sem qualquer manifestação ao seu tempo, aguardando o trânsito em julgado e a baixa dos autos, para somente quando iniciado a fase de cumprimento, se manifestar.

Nestes termos, havendo a intimação de todos os atos praticados ao autor, por meio de seu patrono, devidamente certificado nos autos pela serventia, e ainda demonstrado o acompanhamento processual das movimentações do processo eletrônico, em seu e-mail por meio do sistema push, mantém-se os atos praticados, pelos fundamentos acima.

Ante o exposto,
indefere-se o pedido de nulidade processual dos atos praticados, mantendo-se a deserção do Recurso Inominado apresentado,
devendo os autos retornarem ao juízo para prosseguimento da fase de cumprimento.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)